Tribunal: TJDFT
Processo: 0716708-11.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0716708-11.2020.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: CAYO CESAR DA COSTA REINADO, SAMUEL FERREIRA DA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Tendo em vista a apresentação das razões de apelação criminal pelas Defesas dos réus, remetam-se os autos ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios para apresentação de contrarrazões ao recurso. Em seguida, à douta Procuradoria de Justiça para ofertar o seu parecer. Cumpra-se. Brasília -DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador